Tribunal: TJSP
Processo: 2282381-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica deve haver a demonstração nos autos não só da dissolução irregular da sociedade executada, como também a ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – No caso, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica deve haver a demonstração nos autos não só da dissolução irregular da sociedade executada, como também a ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – No caso, não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos para caracterização da desconsideração da personalidade jurídica – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282381-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaberá, em que é agravante GERALDO
MASCHIETTO JÚNIOR, é agravado SEMILLA AGRONEGOCIOS, COM, SERV. E
REPR. COM. LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o desembargador, com declaração.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282381-86.2019.8.26.0000
Agravante: Geraldo Maschietto Júnior
Agravado: Semilla Agronegocios, Com, Serv. e Repr. Com. Ltda
Comarca: Itaberá
Voto no 33.123
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIMENTO Para o deferimento da desconsideração
da personalidade jurídica deve haver a demonstração nos autos
não só da dissolução irregular da sociedade executada, como
também a ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial No
caso, não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos
para caracterização da desconsideração da personalidade
jurídica Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 122/126, proferida no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurada
pelo agravante em face dos agravados, que rejeitou o incidente, nos
seguintes termos, em parte transcrita: “Vistos. .... Como se vê, o
exequente fundamenta seu pedido na mera ausência de bens da empresa
executada, alegando que isso daria ensejo à desconsideração da
personalidade jurídica para atingir o sócio por indicar fraude, haja vista
as atividades na sede da empresa encontram-se encerradas, enquanto sua
inscrição federal continua ativa. Ocorre, todavia, que a ausência de bens,
por si só, não basta para a desconsideração da personalidade jurídica,
devendo ser concretamente demonstrados os requisitos do art. 50 do
Código Civil, o que não ocorreu no caso em tela. Aliás, nem mesmo o
mero encerramento irregular das atividades justifica, por si só, a
desconsideração. É o que se consolidou na jurisprudência do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal
de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
CONCLUSÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
PRECEDENTE
ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO.1. Esta Corte Superior firmou seu
posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das
atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do
Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo,
como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de
finalidade institucional ou confusão patrimonial).2. Conclusão do acórdão
embargado em conformidade com a orientação firmada pela Segunda
Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt nos EAREsp 960926 / SPAGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EMAGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2016/0202585-0, Relatora Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
julgado em 09/08/2017.) No mesmo sentido o recente REsp 1.526.287/SP,
relatado pela Ministra Nancy Andrighi. É o que diz também o Enunciado
no282 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:
Enunciado 282Art. 50: O encerramento irregular das atividades da pessoa
jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade
jurídica. Com efeito, ainda que se considere a dificuldade localização de
bens em nome da parte executada, não há nos autos indícios suficientes de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial a justificar a medida, com
base no quando previsto pelo mencionado artigo legal. Nesse sentido: "A
teoria da desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral no sistema jurídico, não pode ser aplicada com a mera dificuldade
de localização de bens. Exige-se, aqui, a demonstração de desvio de
finalidade (teoria subjetiva), ou a demonstração de confusão patrimonial
(teoria objetiva) decorrente de ato ilícito de determinado dirigente, que
eventualmente tenha abusado da personalidade jurídica da associação
sindical” (TJSP Recurso no 9011717-41.2009.8.26.0000). AGRAVO DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO
EMFASE
DE
EXECUÇÃO Decisão que deferiu o pedido de desconstituição da
personalidade jurídica da empresa ré Decisório que merece reforma
Teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional
prevista no art. 50 do Código Civil de 2002,pressupõe a ocorrência de
abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da
demonstração de confusão patrimonial A mera inadimplência da
sociedade, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato
social da empresa, fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade
da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua
personalidade para atingir bens pessoais dos sócios Precedentes do C.
STJ - Decisão reformada Extinção do feito em relação aos sócios, com
base no artigo 485, VI do CPC Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2246257-41.2018.8.26.0000;Relator (a): Rubens Rihl; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/01/2019; Data de Registro: 15/01/2019).Pertinente, a respeito do tema
aqui tratado, a precisa lição de ITAMAR GAINO, verbis: “não é qualquer
situação, caracterizada pelo inadimplemento da sociedade ou do sócio,
que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Para que isso
ocorra há de estar presente o pressuposto previsto em lei, qual seja, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abuso da personalidade jurídica pelos sócios. Sem prova ou mesmo indício
da presença desse pressuposto não é possível penetrar na personalidade
jurídica da sociedade e afrontar o princípio que protege a sua autonomia
patrimonial em relação ao patrimônio dos sócios. A desconsideração não
pode ser usada, portanto, como panacéia para a solução de todos os casos
de inadimplência da sociedade ou do sócio”(“Responsabilidade dos
Sócios na Sociedade Limitada”, Ed. Saraiva, 2005, p. 117-118). Ante o
exposto, REJEITO o presente incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as
anotações de praxe. P.I.C.”
Inconformada, o agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja deferida a
desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta, em síntese,
que o pedido de desconsideração não está baseado apenas na
inexistência de bens, mas também na desativação da empresa
recorrida e com portões fechados. Além de ter encerrado suas
atividades sem justificativas, a execução se arrasto por anos. Que
todas as diligências foram infrutíferas. Que estão presentes o abuso
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Que a empresa está ativa perante a Receita Federal, porém ela não se
encontra mais estabelecida no endereço constante do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica e do contrato social. Que não consiste em
simples dissolução irregular. Que a sócia da empresa compareceu aos
autos apenas para alegar impenhorabilidade.
Foi determinado o processamento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso na forma de instrumento (fls. 339 destes autos).
Dispensada a intimação dos agravados por
entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso de
agravo de instrumento não merece provimento.
Conforme o entendimento jurisprudencial
dominante: “Na hipótese de dissolução irregular de sociedade por
cotas de responsabilidade limitada, sem subsistirem bens que
respondam pelo passivo, fica o patrimônio particular do sócio-
gerente sujeito à constrição, para saldar a dívida social” (RJTAMG
52/204)1.
Alias, mais amplamente, tem-se até admitido a
responsabilidade de todos os sócios: RT 635/225, 711/117, 713/177 e
os v. Arestos insertos na JTJ 159/72, 160/224 e Lex-JTA 171/337.
Ainda, nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
EXECUÇÃO.
PENHORA
INCIDENTE
SOBRE
BENS
PARTICULARES
DO
SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS
EMPRESAS
EXECUTADAS.
CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL. O sócio de
sociedade por cotas de responsabilidade
1 “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor” de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 2007,
39a edição, São Paulo, Editora Saraiva, página 796, na nota 3, ao artigo 596)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitada responde com seus bens particulares
por dívida da sociedade quando dissolvida
esta de modo irregular. Incidência no caso
dos arts. 592, II, 596 e 10 do Decreto. n.
3.708, de 10.1.1919. Recurso especial não
conhecido.” (REsp 140.564/SP, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA,
julgado em 21.10.2004, DJ 17.12.2004 p.
547).
Todavia, referida medida só é possível após a
efetiva demonstração nos autos da dissolução irregular da sociedade
executada, com abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
Nesse sentido, é de se registrar que, de acordo
com o v. Acórdão relatado pelo Nobre e Douto Desembargador
Matheus Fontes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento no
0017947-58.2009.8.26.0000, julgado em 26.08.2009, em parte
transcrito, sobre a necessidade do preenchimento de determinados
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, bem
decidiu que:
“PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
DESCONSIDERAÇÃO
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDA
EXCEPCIONAL
-
REQUISITOS
-
NÃO
PREENCHIMENTO - AGRAVO PROVIDO.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Firme é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
de
que
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa está na
dependência de prova inequívoca da utilização de
expedientes escusos, como abuso de direito,
encerramento irregular das atividades, desvio de
finalidade, confusão patrimonial, prática de
ilícito e redução ao estado de insolvência, por
ocultação premeditada e gradativo esvaziamento
do patrimônio, em ordem a frustrar a execução
em detrimento do credor. Nesse contexto poderá
o magistrado, incidentalmente no processo de
execução, determinar que a expropriação recaia
sobre
bens
particulares
dos
sócios
e
administradores da pessoa jurídica, e terceiros a
ela ligados pela prática de ato fraudulento e
abusivo, a fim de assegurar a eficácia do
processo de execução (REsp 767.021/RJ, Rel.
Min.
José
Delgado,
DJ
12.09.05;
REsp
347.524/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
19.05.03; AgRg no REsp 422.583/PR, Rel. Min.
José Delgado, DJ 09.09.02; REsp 437.086/DF,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
10.03.03; AgRg no Ag 656.172/SP, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJ 14.11.05; REsp
332.763/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
24.06.02; REsp 211.619/SP, Rel. Min. Eduardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ribeiro, DJ 23.04.01; REsp 158.051/RJ, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 12.04.99; REsp
86.502/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
26.08.96; RMS 16.274/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 02.08.04; RMS 15.166/BA, Rel.
Min.
Castro
Meira,
DJ
08.09.03;
REsp
476.713/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ
01.03.04; REsp 228.357/SP, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 02.02.04; RMS 16.105/GO, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 22.09.03; REsp 63.652/SP,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 21.08.00; AgRg
nos EREsp 86.502/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, 2a. Seção, DJ 30.06.97; REsp
63.652/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
21.08.00)".
É essa, também, a posição da Câmara. Só
quando há abuso da personalidade, conotado por
desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
traduzido em fatos concretos que apontem para o
proveito ilícito do sócio, com excesso de poder,
em infração da lei ou fraude estarão preenchidos
os requisitos a que alude o art. 50 do Código
Civil, sem relevância, para esse fim, o mero
inadimplemento contratual, ou a falta de
localização de bens penhoráveis (Agravo de
Instrumento 7.167.809-8, de Monte Aprazível,
Rel. Des. Andrade Marques, j. 18.09.07; Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Instrumento 7.183.366-8, de São Paulo, Rel.
Des. Roberto Bedaque, j . 09.10.07; Agravo de
Instrumento 7.188.797-3, de São Paulo, Rel. Des.
Campos Mello, j. 29.01.08).
Deveras, o só fato da ausência de localização de
bens penhoráveis não basta para atingir o
patrimônio
dos
sócios,
pela
quebra
da
personalidade da pessoa jurídica (Agravo de
Instrumento 1.136.055-0, de São Paulo, Rel. Des.
Amorim Cantuária, j. 18.12.07; Agravo de
Instrumento 7.179.172-7, de São Paulo, Rel. Des.
José Reinaldo, 12a Câmara, j. 31.107.07; Agravo
de Instrumento 5.123.574-1, de Santo André, Rel.
Des. Carlos Giarusso Santos, 5a Câmara, j.
17.10.07; Agravo de Instrumento 7.145.451-8,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa,
j. 03.07.07; Apelação 927.697-2, Rel. Des.
Adilson de Araújo, j. 18.09.07; Agravo de
Instrumento 7.125.778-8, Rel. Des. Araldo Telles,
j. 29.05.07; Apelação 7.079.557-8, Rel. Des.
Maia da Rocha, DJ 11.04.07).
No caso, não restam configuradas quaisquer das
situações permissivas de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, cujo instituto
deve ser interpretado restritivamente (Enunciado
n° 7 da 1a Jornada de Direito Civil do Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal; Enunciado n° 146 da 3a Jornada de
Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal; Enunciado n° 284
da 4a Jornada de Direito Civil do Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal).
...” (os grifos não constam do original).
Por consequência, por ser de rigor, exige-se
que se demonstre a efetiva utilização de expedientes escusos, antes de
proceder qualquer desconsideração de personalidade jurídica. Não
evidenciado os pressupostos para a caracterização da desconsideração
da personalidade jurídica não estão preenchidos os requisitos
essenciais para a concessão da medida.
Conforme alegações e documentos constantes
do presente recurso de agravo de instrumento, não se constata
configurado o abuso de personalidade, decorrente de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, já que o recorrente não se
desincumbiu de seu ônus probatório.
Ainda, de destaque que o encerramento das
atividades sem baixa na Junta Comercial não autoriza, por si só, a
desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser “evidenciado
dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude,
ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade empresarial” (AgRg no REsp 762555 / SC), o que no caso
não houve.
Desta forma, diante dos elementos probatórios
trazidos aos autos, não é possível concluir pela admissibilidade da
desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a
insuficiência de bens hábeis à garantia da execução e o encerramento
irregular, por si sós, não constituem motivo para a desconsideração da
personalidade jurídica.
Portanto, pelo todo retratado, com a devida
vênia, o recurso não merece provimento, tendo em vista que a
alegação de inexistência de bens e encerramento irregular não
constituem motivos para a desconsideração da personalidade jurídica
da devedora, devendo a demonstração nos autos não só da dissolução
irregular da sociedade executada, como a ocorrência do abuso de
personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282381-86.2019.8.26.0000
Comarca: Itaberá
Agravante: Geraldo Maschietto Júnior
Agravado: Semilla Agronegocios, Com, Serv. e Repr. Com. Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE – No 16.875
Vistos,
Com o devido respeito, ouso divergir do eminente
relator pelos seguintes motivos.
Trata-se
de
incidente
de
desconsideração
de
personalidade jurídica em que a houve a certificação pelo Oficial de Justiça
de que a entidade encontra-se desativada e com portão fechado, acrescendo-
se a informação de que no site da Receita Federal a empresa consta como
'ativa', em flagrante contraste com o que foi constado 'in loco'.
Extrai-se que a executada não compareceu ao incidente
para apresentar contestação.
Em
situações
semelhantes
tenho
votado
pela
desconsideração da personalidade jurídica para inserção dos sócios /
responsáveis no polo passivo para responderem solidariamente com a
executada pelo crédito exequendo.
Reafirmo a incidência do § 1o, do artigo 373, do CPC
diante da quase intransponível dificuldade de o credor exequente provar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, previstos no artigo 50 do
Código Civil.
A se pensar o contrário estaremos transformando o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em mera peça
burocrática sem qualquer utilidade com vistas a satisfação do direito do
credor.
Por estas razões, voto pelo provimento do recurso.
Alberto Gosson
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
8795DC5
13
14
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
FE6C4EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2282381-86.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.